Tribunal: TJES
Processo: 0000092-76.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-76.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: MARGARIDA DE JESUS VIEIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO ORIGINAL S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por MARGARIDA DE JESUS VIEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou jamais ter contratado o empréstimo que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário desde o ano de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de prescrição trienal pode ser reapreciada em sede de apelação após ter sido rejeitada em decisão saneadora não recorrida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovação de saque dos valores do empréstimo; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; e (iv) verificar se são devidos os danos morais e se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da tese prescricional em decisão saneadora não impugnada por recurso próprio atrai a preclusão consumativa, vedando o reexame da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para apresentação de alegações finais após o encerramento da instrução, deixa de reiterar pedido específico de produção probatória ou impugnar o encerramento da fase instrutória.

5.
Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

6.
A não apresentação do contrato original pelo banco inviabiliza a realização da perícia grafotécnica e atrai a incidência do art. 400, I, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de inexistência da contratação.

7.
A ausência de prova válida da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo consignado.

8.
Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por atingirem a dignidade e a subsistência da consumidora.

9.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Inviável a majoração dos honorários recursais quando já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A matéria decidida em decisão saneadora não impugnada oportunamente submete-se à preclusão consumativa e não pode ser reapreciada em sede de apelação.

2. A ausência de reiteração específica de pedido probatório após o encerramento da instrução afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

4. A não apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica gera presunção de veracidade da alegação de inexistência da contratação.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

5. É legítima a manutenção da indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 400, I, 429, II, e 507; CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível n. 5001933-38.2022.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; TJ-ES, Apelação Cível n. 5002832-74.2023.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO

(Suscitada ex officio)

Suscito,
ex officio
, preliminar de não conhecimento parcial do recurso no que tange à tese de prescrição trienal arguida pelo apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão afeta à prescrição foi expressamente analisada e rejeitada pelo juízo de origem em sede de
Decisão Saneadora lançada à fl. 79 e verso.

Naquela oportunidade, a instituição financeira, embora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno.

Dessa forma, operou-se a preclusão consumativa quanto ao ponto, sendo vedado o reexame da matéria em sede de apelação, conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não se conhece do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo a quo na decisão saneadora, ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15. Precedentes. II. Por ausência de comprovação de dependência econômica perante o de cujus, não assiste razão à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001933-38.2022.8.08.0038, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à tese de prescrição.

VOTO - MÉRITO

Conforme já relatado, uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum (ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais) ajuizada por
MARGARIDA DE JESUS VIEIRA
em face da instituição financeira apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora, pessoa idosa e analfabeta, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 6042455.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 73,00 em seu benefício previdenciário, iniciados em 2010, referentes a um empréstimo que afirma jamais ter contratado ou usufruído.

Seguindo o
iter
procedimental, a magistrada de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 6042455, reconhecendo a irregularidade dos descontos. Condenou o banco à restituição simples do valor de R$ 73,00 (setenta e três reais) descontado do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, as custas foram rateadas em 80% para a autora e 20% para o réu, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id n. 19516549), a parte Apelante sustenta, preliminarmente:
(i)
A ocorrência de prescrição trienal, alegando que o contrato foi celebrado em agosto de 2010 e o primeiro desconto ocorreu em outubro de 2010, enquanto a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2017, superando o prazo do art. 206, §3º, V, do Código Civil;
(ii)
O cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
proferiu sentença sem oportunizar a expedição de ofício ao Banco do Brasil para confirmar que a apelada sacou os valores do empréstimo disponibilizados via Ordem de Pagamento (OP).

No mérito, alega, em suma, que:
(iii)
a contratação foi legítima, instruída com a assinatura a rogo e as impressões digitais da apelada, além da apresentação de seus documentos pessoais;
(iv)
houve a efetiva utilização do crédito, afirmando que o valor de R$ 2.299,79 foi disponibilizado na conta da consumidora e por ela usufruído, o que configuraria aceitação tácita e vedaria o enriquecimento sem causa;
(v)
inexistência de dano moral, por entender que a cobrança decorreu do exercício regular de um direito baseado em contrato válido, inexistindo nexo causal ou conduta ilícita;
(vi)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, caso mantida a condenação.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecendo o contrapedido de restituição dos valores creditados à autora.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
MARGARIDA DE JESUS VIEIRA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso lançada no Id n. 19516557.

Superada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso no tópico anterior, analiso, primeiro, a alegação de
cerceamento de defesa
.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar o saque dos valores pelo autor. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Verifica-se que, após a frustração da perícia grafotécnica, o juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação das partes para apresentarem alegações finais por memoriais.

Ao ser intimado, o banco limitou-se a reiterar os termos da contestação, sem renovar o pedido de produção de outras provas ou impugnar a decisão que encerrou a instrução. Ocorre, portanto, a preclusão, uma vez que a parte não demonstrou interesse real na produção da prova quando instada para tanto, não bastando o requerimento genérico feito anteriormente em contestação.

Quanto à controvérsia central, a questão cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora.

Tratando-se de evidente relação de consumo, o ônus da prova foi invertido . Diante da impugnação específica da assinatura pela autora (que é analfabeta) cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento (art. 429, II, CPC).

Para tal finalidade, foi deferida a produção de perícia grafotécnica. Entretanto, o exame restou prejudicado em razão da
culpa exclusiva do réu
, que não apresentou o contrato original, alegando que o documento teria sido destruído em catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Desta feita, diante da impossibilidade de realização da perícia por inércia do banco em fornecer o instrumento original, aplica-se o art. 400, inc. I, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação da autora de que a assinatura constante na cópia do contrato não partiu de seu punho. Inexistindo prova de contratação válida, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência de tribunais pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Leonora de Oliveira Martins Chiquetto. A autora, aposentada, alegou desconhecer o contrato de empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário e pleiteou a devolução dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco recorrente comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quanto à autenticidade da assinatura da autora no contrato; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O caso envolve uma relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que exige do fornecedor a prova da regularidade do contrato e da autorização para os descontos.
Diante da alegação de falsidade da assinatura pela autora, cabia ao banco a apresentação do contrato original para a realização de perícia grafotécnica, o que não ocorreu. A ausência de apresentação do contrato original impossibilitou a realização da perícia, levando à preclusão da prova e à conclusão pela inexistência de contrato válido entre as partes.
Assim, é correta a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC . A configuração do dano moral decorre do fato de a autora, aposentada, ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que, além de reduzir seus recursos mensais, a obrigou a recorrer ao Judiciário para solucionar a questão. Considerando o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço bancário, o valor de R$ 5.000,00 foi corretamente fixado como indenização por danos morais, sendo proporcional ao dano experimentado pela autora. O pedido de compensação pelo banco, caso se comprove o depósito do valor contratado na conta da autora, foi adequadamente deferido, permitindo o abatimento dos valores em eventual cumprimento de sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade de assinaturas questionadas. A não apresentação do contrato original para perícia resulta na preclusão da prova e na procedência do pedido de declaração de inexistência do débito . A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando o fornecedor não comprova a regularidade da cobrança, independentemente de dolo. O dano moral é caracterizado pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa aposentada, em situação que gera constrangimento e obrigou a parte a buscar tutela judicial. O valor de R$ 5 .000,00, a título de indenização, é razoável e proporcional ao dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC/2015, arts . 85, §§ 2º e 11, 98, §§ 2º e 3º, 1026, § 2º, 355, I, 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.639.259/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/02/2018. STJ, AgRg no REsp nº 1 .578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j . 28/11/2018.(TJ-SP - Apelação Cível: 10115398820238260664 Votuporanga, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

2 – A controvérsia posta em juízo cinge-se à (2 .1) validade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, (2.2) responsabilidade pelo ônus probatório diante da impugnação da assinatura no documento, (2.3) legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados, e (2.4) configuração do dano moral indenizável .

3 – A parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, o que ensejou determinação judicial para apresentação do original do instrumento com vistas à realização de perícia grafotécnica. Não obstante intimado, o banco permaneceu inerte, inviabilizando a prova pericial e atraindo a incidência do art. 400, I, do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia infirmar.

4 – Conforme preceituado nos arts . 429, II, e 400, I, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado o ônus de demonstrar sua autenticidade, sendo inadmissível a utilização exclusiva de cópia não submetida à verificação pericial para comprovar a contratação.

5 – Inexistente demonstração de contratação válida, torna-se inexigível o débito e devida a restituição dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança deu-se sem justificativa plausível.

6 – Presentes os pressupostos do dano moral, caracterizado pelo comprometimento da dignidade da parte autora e a lesão ao seu patrimônio de natureza alimentar, impõe-se sua reparação, embora deva ser reduzido o quantum fixado em primeiro grau para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 400, I, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000579-49 .2021.8.26.0533; TJ-MG, AC 5001391-52 .2021.8.13.0414; STJ, EAREsp 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006960820218140032 27920153, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO BANCO . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO AUTOR . DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor nega a contratação de empréstimo consignado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva contratação de empréstimo consignado pelo autor e se a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica, ante a não apresentação do contrato original pelo banco réu, impõe a reforma da sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR
3.A não apresentação do contrato original pelo banco réu para realização de perícia grafotécnica, apesar de intimado para tanto, impede a elucidação da controvérsia e gera presunção contrária aos seus interesses.
4.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA (Tema 1 .061), firmou a tese de que, havendo impugnação à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade. 5.O autor comprovou a devolução do valor depositado em sua conta, o que demonstra sua boa-fé e é incompatível com a voluntária contratação do empréstimo. 6 .As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 7.A realização de descontos indevidos no contracheque, em razão de empréstimo não contratado, configura dano moral in re ipsa, presumido em razão da própria situação fática. 8 .A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada na forma simples aos descontos realizados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada somente após essa data, conforme entendimento reformulado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5 .000,00. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts . 373, I, 429, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1846649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-BA, APL 80040136920228050146, 80013116320228050078 e 80570474020218050001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0521498-92 .2014.8.05.0001, tendo como Apelante AGNALDO CATARINO SANTOS e Apelado BANCO BMG S .A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos; b) Condenar o réu à devolução dos valores descontados do contracheque do autor a título de "BANCO BMG - EMPRÉSTIMO", na forma simples aos descontos realizados antes de 30/3/2021 e na forma dobrada somente após essa data, com correção monetária a partir do evento danoso, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ; c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo-lhe juros e a correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC . Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 05214989220148050001, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025)

No tocante ao
dano moral
, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza nitidamente alimentar, configura dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, mantenho o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na origem. Referido montante não se mostra excessivo; ao contrário, situa-se em patamar inferior ao que vem sendo fixado por esta egrégia Terceira Câmara Cível em casos semelhantes, conforme julgado de minha relatoria:

[...] O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade e a subsistência do consumidor, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. [...] (TJ-ES, Apelação Cível n. 5002832-74.2023.8.08.0014, Desembargadora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, j. 07/04/2026).

Portanto, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, deve a verba ser mantida tal como arbitrada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o proveito econômico, deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em observância ao limite legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar